Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-39.2007.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDAS DE OFÍCIO. I. Caso em exame: 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão do Juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, e IV, do Código Penal. 2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando a insuficiência de provas quanto à participação no crime. Ademais, pugna pela nulidade da sentença, alegando a ausência de fundamentação idônea para a pronúncia do recorrente. E, subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras. II. Questão em discussão: 3. A discussão de mérito restou prejudicada ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente. III. Razões de decidir: 4. Na data do suposto delito, 15/10/2006, o recorrente contava com 20 anos de idade, vez que nasceu em 27/06/1986. Dessa forma, o prazo prescricional de 20 é reduzido pela metade, ou seja, para 10 anos, conforme dispõe o art. 115 do CP. 5. Entre o recebimento da denúncia, em 22/02/2007, e a prolação da sentença de pronúncia, em 09/11/2023, se passaram mais de 16 (dezesseis) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo. 6. A pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, julgá-lo prejudicado e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a) Desembargador(a) _________________________. Belém/PA, ___ de ______________ de 2025. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000120-39.2007.8.14.0032

RECORRENTE: RONILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão do Juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, e IV, do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a
impronúncia do recorrente, alegando a insuficiência de provas quanto à participação no crime. Ademais, pugna pela nulidade da sentença, alegando a ausência de fundamentação idônea para a pronúncia do recorrente. E, subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

3. A discussão de mérito restou prejudicada ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente.

III. Razões de decidir:

4. Na data do suposto delito, 15/10/2006, o recorrente contava com 20 anos de idade, vez que nasceu em 27/06/1986.

Dessa forma, o prazo prescricional de 20 é reduzido pela metade, ou seja, para 10 anos, conforme dispõe o art. 115 do CP.

5. Entre o recebimento da denúncia, em 22/02/2007, e a prolação da sentença de pronúncia, em 09/11/2023, se passaram mais de 16 (dezesseis) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

6. A pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, julgá-lo prejudicado e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a) Desembargador(a) ­­­­­­­­­­_________________________.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000120-39.2007.8.14.0032

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RECORRENTE: RONILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONILSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

- Denúncia ofertada em 14/02/2007.

- Denúncia recebida em 22/02/2007 (ID-21647462, pág. 18).

- Sentença de pronúncia em 09/11/2023 (ID-21647552).

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia a sua impronúncia, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria ou participação no crime. Ademais, pugna pela nulidade da sentença, alegando a ausência de fundamentação idônea para a pronúncia do recorrente. E, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado (ID-21647554).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21647559).

No efeito regressivo, o Juízo o quo manteve a decisão inalterada (ID-21647561).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID-21688715).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Em relação à análise de mérito, verifico que resta prejudicada, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser reconhecida de ofício. Vejamos.

O recorrente foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, e IV, do Código Penal.

Considerando a pena máxima em abstrato para o delito, ainda que com o reconhecimento de causas de aumento de pena, o prazo de prescrição será de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal (CP).

Na inicial acusatória, consta que o suposto delito teria sido praticado pelo recorrente no dia
15/10/2006
, por volta das 22h (ID-21647459).

Na data do suposto delito, o recorrente contava com 20 (vinte) anos de idade, vez que nasceu em
27/06/1986
, conforme documento de identificação no ID. 21647539.

Dessa forma, o prazo de prescrição é reduzido pela metade, ou seja, para 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 115 do CP.

A denúncia foi recebida em
22/02/2007
(ID-21647462, pág. 18). A sentença de pronúncia foi prolatada em
09/11/2023
(ID-21647552). Entre estes dois marcos interruptivos do prazo prescricional se passaram mais de
16 (dezesseis) anos
, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

Portanto, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de
RONILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025